Tribunal: TJSP
Processo: 1031389-50.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Apelação Cível.

Plano de saúde – Controvérsia quanto à legalidade da cláusula de coparticipação – Sentença de improcedência – Apelo do autor – Possibilidade de coparticipação do beneficiário no custo dos serviços oferecidos pela operadora, nos termos do artigo 16, inciso VIII, da Lei 9.6565/98 – Coparticipação do beneficiário que visa a manter equilíbrio sinalagmático do contrato,

Ementa:
Apelação Cível.

Plano de saúde – Controvérsia quanto à legalidade da cláusula de coparticipação – Sentença de improcedência – Apelo do autor – Possibilidade de coparticipação do beneficiário no custo dos serviços oferecidos pela operadora, nos termos do artigo 16, inciso VIII, da Lei 9.6565/98 – Coparticipação do beneficiário que visa a manter equilíbrio sinalagmático do contrato, considerando os benefícios desta modalidade de contrato, com mensalidades em valores inferiores aos planos de cobertura integral das despesas médico-hospitalares – Coparticipação prevista expressamente no contrato, de forma clara e inteligível – Ausência de abusividade na previsão contratual de cláusula de participação – Ilícito contratual não caracterizado – Ausência de responsabilidade da operadora de indenizar pelos danos morais – Reembolso das despesas com cirurgia indevida – Fundamentação genérica quanto ao pedido de reembolso – Operadora que acostou aos autos as guias de autorização para o procedimento cirúrgico, não tendo o autor impugnado os documentos – Sentença mantida.

Nega-se provimento ao recurso.